Tribunal: STF
Processo: AI 534180
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO
DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA, EM RECURSO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA
 DE TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A exigência legal de prévio
depósito do valor da multa, por qualificar-se como pressuposto de
admissibilidade de recurso de caráter meramente administrativo, não
transgride o art. 5º, LV, da Constituição da República.